Tribunal: TJES
Processo: 0001807-67.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001807-67.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA e outros

APELADO: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PERMITIDO – AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de habilitação (CNH) não configura, por si só, agravamento intencional do risco, sendo imprescindível que a seguradora demonstre a culpa do segurado e o intencional agravamento do rico para a ocorrência do sinistro.

2. O conjunto probatório revela que o acidente ocorreu em local de ultrapassagem permitida, sem evidências de conduta intencional do segurado que agravasse o risco de forma, capaz de excluir a cobertura prevista no contrato.

3. A negativa indevida do pagamento da indenização securitária ensejou abalo moral, sendo devida a compensação por danos morais, os quais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA, NADELINA VIEIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de id. 13389128, que, nos autos da
ação ordinária de cobrança de seguro de vida por morte acidental
ajuizada contra
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
,
rejeitou a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 13389129), aduz a recorrente, em síntese, que a r. sentença merece reforma, tendo em vista que não foi comprovado que a vítima do acidente não possuía CNH e, mesmo que não possuísse, trata-se de mera irregularidade administrativa; não ficou comprovada a invasão da contramão pela vítima; a culpa da vítima não é relevante, pois o seguro abarcava exatamente o evento morte; são devidos danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13389132) pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001807-67.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA, NADELINA VIEIRA DE SOUZA

APELADO: PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUAREZ FELICISSIMO DE SOUZA, NADELINA VIEIRA DE SOUZA
em face da r. sentença de id. 13389128, que, nos autos da
ação ordinária de cobrança de seguro de vida por morte acidental
ajuizada contra
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDENCIA
,
rejeitou a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 13389129), aduz a recorrente, em síntese, que a r. sentença merece reforma, tendo em vista que não foi comprovado que a vítima do acidente não possuía CNH e, mesmo que não possuísse, trata-se de mera irregularidade administrativa; não ficou comprovada a invasão da contramão pela vítima; a culpa da vítima não é relevante, pois o seguro abarcava exatamente o evento morte; são devidos danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 13389132) pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se dos autos, que os ora apelantes são pais de Jociel Vieira de Souza, o qual sofreu um acidente de trânsito em 21/09/2013, vindo a falecer. A vítima trabalhava para a empresa Sabagram Sabadine Granitos e Mármores LTDA, que contratara um seguro de vida com a seguradora ora apelada, contemplando seus empregados.

Diante da situação, com a negativa do pagamento do seguro na via administrativa em 25/10/2013, os apelantes ajuizaram a presente ação, buscando o pagamento do seguro de vida, decorrente do falecimento de seu filho e indenização por danos morais.

O d. Juízo, ao apreciar a demanda, julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que apesar de a ausência de CNH constituir mera infração administrativa, na hipótese, há cláusula expressa de exclusão da cobertura em caso de ausência de CNH do segurado. Ademais compreendeu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que invadiu a contramão de direção.

Pois bem. Na matéria de contrato de seguro, cumpre destacar que este implica contraprestações recíprocas, ou seja, a Seguradora, mediante o recebimento do prêmio pelo segurado, se obriga a ressarcir este na ocorrência do risco predeterminado, de acordo com o disposto no artigo 757 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 757.
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa contra risco predeterminados.

Diante disso, devem ser levadas em consideração as cláusulas contratuais existentes no contrato de seguro firmado entre as partes. No contrato de seguro, no qual está presente a Seguradora, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º).

O Código Civil também preceitua a boa-fé como norteamento de todos os contratos, principalmente o de seguro, como se depreende dos artigos abaixo transcritos:

Art. 765.
O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes."

Art. 766.
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer

declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir n aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Parágrafo único.
Se a inexatidão ou omissão nas declarações não resultar de má-fé do segurado, o segurador terá direito a resolver o contrato, ou a cobrar, mesmo após o sinistro, a diferença do prêmio.

Art. 767.
No seguro à conta de outrem, o segurador pode opor ao segurado quaisquer defesas que tenha contra o estipulante, por descumprimento das normas de conclusão do contrato, ou de pagamento do prêmio.

Art. 768.
O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Em resumo, as partes devem pautar suas condutas com observância aos princípios regentes dos contratos, dentre os quais enfatizo os da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade, da autonomia da vontade e, novamente, o da boa-fé objetiva.

Compulsando os autos, verifica-se das Condições Gerais do seguro (fl. 27) a expressa exclusão de cobertura quando se constata que o segurado dirigiu veículo sem habilitação. Vejamos:

4. RISCOS EXCLUÍDOS (...)

4.3 Também ficam excluídos os acidentes e/ou eventos ocorridos em consequência:

(...)

f) do segurado dirigir veículo automotor, ou qualquer outro tipo de veículo e/ou equipamento que requeiram aptidão, sem que possua habilitação legal e apropriada.

(...)

4.8. Sem prejuízo das exclusões anteriores, também estão excluídos quaisquer tipos de eventos decorrentes de agravamento de risco ocasionados intencionalmente pelo Segurado, situação em que este perderá o direito a garantia do seguro, conforme disposto no artigo 768 do código civil.

Entretanto, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora”
(AgInt no AREsp n. 1.420.275/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019).

Nesta matéria, “
De acordo com a jurisprudência da Corte de Cidadania, a falta de habilitação legal do condutor do veículo sinistrado, isoladamente considerada, não exime a seguradora da obrigação do pagamento de indenização, exigindo-se a confluência de outros elementos que evidenciem a participação do segurado para a ocorrência do sinistro. 2) Em tais hipóteses, é da seguradora o ônus de demonstrar a culpa do segurado, além do efetivo e intencional agravamento do risco à luz das circunstâncias fáticas que emergem da dinâmica do acidente.”
(TJES; Apelação Cível 5007548-81.2022.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Data: 29/Fev/2024)

Nessa linha, somente a ausência de habilitação somente não configuraria agravamento do risco.

Necessário, portanto, analisar os demais elementos probatórios a fim de aferir se houve o agravamento intencional do risco.

Do Relatório Final de Inquérito Policial, extrai-se que:
“a vítima fatal conduzia a motocicleta (...) quando na altura do KM 442,9 da BR 101, invadiu a contramão de direção vindo a colidir no caminhão (...)”
(fl. 44-45).

Todavia, a testemunha Francisco de Assis Izidoro (fl. 134), ao testemunhar, afirmou:
“pelo que observou, a moto fazia uma ultrapassagern em local permitido e houve a colisão entre a moto e o caminhão”
. A declaração da segunda testemunha, João Marcos Pereira de Almeida, foi no mesmo sentido, apontando
“que o local do acidente demonstrava u
m
local d
e ultrapassagem
pe
rm
itida”
(fl. 135).

Diante de tais elementos, notadamente considerando que no local do acidente era permitida a ultrapassagem, não se concebe o agravamento do risco intencionalmente causado pelo segurado, a implicar exclusão da cobertura securitária.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORIAS - IMPUGNAÇÃO À ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - PRELIMINARES REJEITADAS - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - ULTRAPASSAGEM EM FAIXA TRACEJADA - CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - DANO MORAL - CONFIGURADO- MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. Deve ser mantido o benefício da justiça gratuita quando ocorre a impugnação genérica da concessão de gratuidade de justiça deferida em favor da parte contrária, deixando o apelante de comprovar a aptidão do apelado para suportar os ônus financeiros do processo, conforme lhe competia. Protocolado o apelo no derradeiro dia, não há que se falar em intempestividade. Ainda que a apelante se enquadre como associação sem fins lucrativos, certo é que ela oferece prestação de serviços securitários, mediante remuneração, exercendo as mesmas funções de uma seguradora, quais sejam, arcar com as despesas oriundas dos sinistros sofridos por seus associados, pelo que todas as disposições legais aplicáveis às seguradoras deverão incidir sobre ela (associação). A cláusula excludente de cobertura, por se tratar de norma limitadora de direito, deve ser interpretada restritivamente, de modo que a conduta do segurado tem que se enquadrar perfeitamente na hipótese de risco excluído. As normas gerais de circulação e conduta previstas no CTB definem procedimentos genéricos a serem adotados pelos usuários de vias terrestres, principalmente dos condutores de veículo. Estas, portanto, se tratam de normas inaplicáveis ao caso em análise, posto que se revelam completamente abstratas e praticamente esvaziam a garantia contratual.
Não configura agravamento voluntário do risco, a acarretar a exclusão da cobertura, quando o acidente ocorre por ultrapassagem em trecho com faixa tracejada, não comportando, assim, nenhum tipo de presunção em desfavor da conduta do segurado, sob pena de se implementar uma excludente de cobertura onde o contrato não a previu. Tal circunstância não exclui a obrigação de pagamento da indenização securitária, inserindo-se a conduta dentro dos riscos naturais, previsíveis e inerentes à cobertura.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.214832-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, a fim de que seja a seguradora condenada ao pagamento de seguro de vida aos apelantes, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ, mediante incidência do IPCA/IBGE e juros moratórios calculados a partir da citação válida, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice.

No que se refere aos danos morais, entendo devidos em razão da negativa indevida que enseja aflição e angústia, perdurando por vários anos, como já julgou este e. TJES, senão vejamos:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA. DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. [...] 4.
A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.
5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária.

(
TJES; Apelação Cível 0016571-55.2016.8.08.0012; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julgado em: 11/Jun/2024)

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre este e aquela, surge para a seguradora o dever de reparar. Sobre a fixação do quantum, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem implicar enriquecimento sem causa. No que se refere aos consectários legais, em se tratando de responsabilidade contratual, deverão incidir juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa legal (art. 406, § 1º do CPC), e correção monetária a partir da fixação, mediante a taxa Selic, sem cumulação com nenhum outro índice.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, condenar a seguradora apelada ao pagamento da indenização securitária, valor sobre o qual incidirá correção monetária desde a data da contratação da apólice, conforme estabelece a Súmula nº 632 do STJ, mediante incidência do IPCA/IBGE e juros moratórios calculados a partir da citação válida, pela taxa Selic, sem cumulação com outro índice e de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir da citação, atualizados pela taxa legal (art. 406, § 1º do CPC), e correção monetária a partir da fixação, mediante a taxa Selic, sem cumulação com nenhum outro índice.

Diante da procedência da pretensão autoral, inverto os ônus sucumbenciais, para condenar a seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)